Tribunal: TJDFT
Processo: 0739371-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739371-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALDIR CARLOS ALARCAO, AUREA BARBOSA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, VIRAMAR GERENCIAMENTO, COBRANCA DE ATIVOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Intimem-se os agravados para responder, querendo, ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator